Tribunal: STF
Processo: Rcl 48325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114, 275, 387, 405/MC E 485. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Espírito Santo, em 7.7.2021, contra decisão proferida pelo “Ministro Relator da Egrégia 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TSTAIRR-730-16.2019.5.17.0141”, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 405/MC e 485.
O caso 
    2. Em 26.6.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES deferiu tutela antecipada de urgência na Reclamação Trabalhista n. 730-16.2019.5.17.0141 para determinar ao Espírito Santo e ao Município de Colatina/ES “o bloqueio dos créditos presentes e futuros porventura existentes em nome da demandada, ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob n. 05.998.023/0001-50, até o limite de R$ 114.801,48 (cento e quatorze mil, oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos)” (e-doc. 8).
    Em 19.9.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES prolatou sentença mantendo determinação de bloqueio deferida na ação (e-doc. 12), decisão contra a qual foi interposto recurso ordinário.
    Em sessão extraordinária virtual de 5.5.2020 a 8.5.2020, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Espírito Santo, em decisão com a seguinte ementa:
    “TERMO DE PARCERIA. OSCIP. BLOQUEIO DE CRÉDITOS. PENHORABILIDADE. No caso dos autos, além de caracterizar crédito contraprestativo, ou seja, de repasse do Estado do Espírito Santo para pagamento dos serviços prestados pela ré, realizada a transferência para a reclamada, o numerário do termo de parceria incorpora-se ao patrimônio da ré, deixando de ostentar a natureza de recurso público, sendo, portanto, penhorável. Recurso desprovido” (e-doc. 14).
    Contra esse acórdão Espírito Santo opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 16), e interpôs recurso de revista, o qual teve o seguimento negado (e-doc. 19).
    Em 6.5.2021, ao examinar o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 730-16.2019.5.17.0141, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, nos termos seguintes:
    “(…) Em sede de agravo de instrumento, a parte insiste no processamento do apelo. Analiso. 
    Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. 
    Com efeito, as alterações introduzidas pela Lei 13.015/2014 possuem como escopo possibilitar ao julgador visualizar o ponto específico da controvérsia recursal. 
    Nesse viés, os requisitos do art. 896, §1º-A, da CLT somente são atendidos quando a parte indica o excerto específico do acórdão que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e realiza o subsequente cotejo analítico de teses, rebatendo pontualmente cada um dos fundamentos exarados na decisão regional recorrida. 
    Salienta-se ser ônus processual da parte, não do julgador, o devido confronto de teses, mediante a impugnação de todos os fundamentos jurídicos do acórdão, com a demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte, conforme se infere do caput e do inciso III do supratranscrito § 1º-A do artigo 896 da CLT. 
    Desse modo, não basta que o recorrente discorra em suas razões recursais a respeito da matéria objeto de sua insurgência, sendo necessária a identificação da tese jurídica adotada pelo TRT em explícito confronto com a norma, súmula ou divergência jurisprudencial invocada. 
    No caso em tela, a parte recorrente indica trecho insuficiente para o exame da controvérsia, porque não traz todas as premissas e fundamentos adotados pelo Regional para a decisão, em descompasso com o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 
    Em casos tais, a jurisprudência do TST já pacificou entendimento, conforme precedentes da SDI-1 e de todas as turmas, abaixo transcritos: (…).
    A transcrição de trecho insuficiente do acórdão regional impede que o recorrente demonstre, de forma analítica, as ofensas e contrariedades apontadas, bem como evidencie a similitude dos julgados indicados para a divergência, conforme exige o art. 896, § 1º-A, III e § 8º, da CLT. 
    Ademais, não exacerba salientar que, se considerados os trechos do acórdão indicados no apelo, verifica-se que o recurso de revista esbarraria no óbice da Súmula 126 do TST. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (fls. 4-10, e-doc. 20).
    Essa decisão foi objeto de agravo interno, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
    3. O Espírito Santo ajuíza a presente reclamação alegando que “o juízo planicial deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Estado do Espírito o bloqueio dos créditos presentes e futuros porventura existentes em nome da demandada, ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, até o limite de R$ 114.801,48 (cento e quatorze mil, oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos)” e que, “ao proferir a r. Sentença, o juízo planicial manteve a decisão proferida em sede de tutela de urgência” (fl. 2).
    Aponta que “não obstante a interposição de recursos ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, a decisão judicial que ordenou as expropriações de receitas públicas, apenas administradas pela Organização Social, e com destinação exclusiva para a área de Saúde, esgotam os seus efeitos antes mesmo do conhecimento desses meios de impugnação pelas instâncias competentes, evidenciando a ineficácia de tal instrumento para evitar ou reparar a lesão aos preceitos fundamentais que se pretende tutelar” (fl. 3).
    Assevera que, “diante do que fora decidido na ADPF 405 MC, essa Suprema Corte não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas” e que “a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF” (fl. 5).
    Esclarece que o Supremo Tribunal Federal “já se pronunciou reiteradas vezes pela inconstitucionalidade da constrição de verbas públicas para o pagamento dos valores devidos em ações trabalhistas, conforme se depreende dos seguintes precedentes: ADPF 114/PI, ADPF 275/PB e ADPF 387/PI” (fl. 5).
    Sustenta que “o ato de constrição realizado pelo Juízo Reclamado na ATOrd n. 0000730-16.2019.5.17.0141, por incidir sobre verbas públicas do Ente Estatal, é manifestamente inconstitucional e desrespeita o que fora brilhantemente delineado por essa Suprema Corte nas ADPFs, 114/PI, 275/PB, 387/PI e 405 MC” (fl. 9). 
    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz(a) Federal Da 1ª Vara do Trabalho de Colatina – ES, nos autos do ATOrd n. 0000730- 16.2019.5.17.0141, a fim de que seja respeitada a autoridade da decisão proferida pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 114/PI, 275/PB e 387/PI e ADPF 405 MC, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, et in quantum, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte” (fl. 11).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “garant[ir] a autoridade do que fora decidido por essa Excelsa Corte nas ADPFs 114/PI, 275/PB e 387/PI e, em especial, da ADPF 485/AP para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da ATOrd n. 0000730-16.2019.5.17.0141” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 405/MC e 485.
    6. Embora Espírito Santo afirme voltar-se a reclamação “contra a r. Decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator da Egrégia 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TSTAIRR-730-16.2019.5.17.0141, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e não conheceu do Recurso de Revista interposto pelo Reclamante”, por essa decisão o Ministro Relator daquele recurso não adentrou ao mérito da controvérsia em foco, restringindo-se a reconhecer ausente o requisito processual do prequestionamento. A argumentação apresentada na reclamação dirige-se contra a decisão proferida pelo juízo da “1ª Vara do Trabalho de Colatina – ES, nos autos do ATOrd n. 0000730- 16.2019.5.17.0141”, o que se patenteia no exame dos pedidos deduzidos nesta ação.
    7. A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Espírito Santo, confirmando a sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES.
    O título judicial contra o qual se dirige a reclamante (a sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 730-16.2019.5.17.0141) não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 
    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 
    8. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 
          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora